Tribunal: CARF
Processo: 10980.722703/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722703/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.906 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
DE VIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
DIFERENÇA ENTRE DIRF E DCTF OU PAGAMENTO.
Verificado em procedimento de diligência que o sujeito passivo efetuou
pagamentos ou informou em DCTF valores superiores aqueles considerados
por ocasião da lavratura do lançamento de ofício, deve ser reduzido o valor da
exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir o valor da exigência para R$ 180.444,33, nos termos
do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Florianópolis,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado, código 0561, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722703/2013-82
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

trabalho não assalariado (0588), ano-calendário 2012, no valor de R$ 389.810,01, com
imputação de multa de 75%, cuja ciência se deu em 24.04.2013 (fls. 46).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão da falta de recolhimento e
confissão do IRRF, apurada no cotejo entre os valores informados na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
3.

Em impugnação (fls. 48/99), o sujeito passivo arguiu ser entidade imune, nos
termos do art. 150, VI, da Constituição Federal, por prestar serviços de assistência social via
parcerias com diversos municípios; que protocolizou requerimento Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (Cebas) em 23.02.2012, com efeitos retroativos de três anos e
que confirmaria sua condição de imune; que a responsabilidade do pagamento do IRRF é dos
municípios, que também são destinatários do produto da arrecadação; que a multa de 75% tem
natureza confiscatória.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 161/171) por entender que, ainda
que o contribuinte preencha os requisitos para fruição da imunidade, a exigência diz respeito ao
IRRF, que não se trata de um tributo sobre a renda do responsável pela retenção, mas sobre a
renda de um terceiro (sujeito passivo) que com ele mantém um relação jurídico-econômica; que
a existência de certificado Cebas é irrelevante para a exigência em tela, pois se trata de tributo
sobre a renda de terceiros; que apenas o IRRF devido pelos entes públicos municipais, suas
autarquias e fundações por ele instituídas e mantidas é que se enquadram na hipótese do art. 158
da CF, que a multa de ofício em percentual e 75% decorre de texto expresso de lei. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
IRRF. RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO E NÃO-ASSALARIADO.
OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado com base na tabela
progressiva, os rendimentos do trabalho assalariado e não assalariado, pagos por
pessoas jurídicas, inclusive por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a
pessoas físicas
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As entidades de assistência social, mesmo após a devida certificação como Entidade
Beneficente, mantém-se na obrigação de reter o IR de terceiro não abrangido pela
imunidade. Portanto, inexiste conexão de prejudicialidade entre o processo
administrativo que determina a certificação e qualquer outro que se lhe exija a citada
retenção. Não há que se falar, portanto, em sobrestamento.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes e,
portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes..
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
IMUNIDADE DA ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALCANCE DO
EFEITO IMUNIZANTE. NÃO APLICAÇÃO A RETENÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO
POR TERCEIROS.
Encontra-se constitucionalmente vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios patrimônio, instituir impostos sobre renda ou serviços das entidades de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Esse preceito não
afasta a obrigação de retenção de tributos na condição de responsável tributário, pois,
nesse caso, o ônus efetivo recai sobre terceiro não necessariamente alcançado pela
imunidade.
IRRF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA X DESTINAÇÃO DE ARRECADAÇÃO.
A regra constitucional que define a destinação da arrecadação do tributo não altera a
matriz de competência tributária estabelecida nessa mesma Constituição. Por
conseguinte, mantém-se, no caso do IRRF, os poderes da União para fiscalizar e exigir
mesmo quando sua arrecadação a ela não se destine.
A regra de destinação do IRRF para os cofres municipais não abarca o IRRF devido por
entidades privadas, ainda quando se associem a essas outras pessoas jurídicas de direito
público.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 186/194), a Recorrente alega que a decisão recorrida
não ingressou no mérito da sua defesa, isto é, que o IRRF foi recolhido; que recebe dos
municípios valores sobre os quais há incidência do imposto, todavia essa recolhimento é feito
muitas vezes diretamente ao município, nos termo do art. 158, I, da CF, colaciona a Solução de
Consulta no 6, de 2007, que entende convalidar seu entendimento; que foram pagos aos
municípios valores que montam em R$ 30.776,71 durante o ano-calendário de 2012; que o Auto
de Infração é nulo por não ter diligenciado junto aos respectivos municípios; entende que o
lançamento não poderia se dar pelo mero não preenchimento da DCTFs ou DIRFs e que o art. 11
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

da IN SRF 786, de 2007, que trata da possibilidade de retificação da DCTF, não autoriza o
lançamento de imposto já recolhido por DARF, sobre esse ponto, cita precedente do CARF (PAF
no 13005.000418/2002-99); requer ao final o cancelamento do lançamento, mantendo-se a
penalidade descrita no art. 7o da IN RFB no 1.110, de 2010 (penalidade em decorrência de
omissão ou erro em declaração).
6.

Foram juntados, em anexo ao Recurso Voluntário, diversos comprovantes de
pagamentos efetuados aos municípios de Farol e Figueira (fls. 197/212) e outras vias DARF (fls.
213/565).
7.

Em sessão de 20.05.2021, a Turma 1402 deste CARF determinou a conversão do
julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição se manifestasse, de forma conclusiva,
com base nos pagamentos via DARF (fls. 213/565), sobre:
a) o contribuinte incluiu tais pagamentos nas respectivas DCTFs, originais
ou retificadoras?
b) se inclusos os pagamentos em DCTF, resta algum saldo dos valores
lançados a título de IRRF, em decorrência, do batimento entre a DIRF e a DCTF?
Informar os valores remanescentes, vis a vis os valores constantes e discriminados por
período de apuração no Auto de Infração.
c) ainda que não inclusos nas respectivas DCTF, os pagamentos via DARF
são suficientes para extinguir o lançamento do IRRF em decorrência, do batimento entre
a DIRF e a DCTF? Informar os valores remanescentes, vis a vis os valores constantes e
discriminados por período de apuração no Auto de Infração.
8.

A autoridade tributária efetuou análise das DIRF, DCTF retificadas (fls. 579/580)
e respectivos pagamentos, onde concluiu que:
Com base na DIRF, DCTF e recolhimentos acima descritos, elaborei o demonstrativo
das diferenças do IRRF a lançar (fls.591 e 592) no valor de R$ 132.372,49 do IRRF
rendimentos do trabalho assalariado nos meses de janeiro a abril, junho a setembro,
novembro e dezembro de 2012, e no valor de R$48.071,84 do IRRF rendimentos do
trabalho não assalariado nos meses de janeiro a outubro de 2012, totalizando R$
180.444,33.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

Sendo assim, considero o valor de R$ 180.444,33 ao lançamento do IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE dos rendimentos do trabalho assalariado e não
assalariado no AC 2012 exarado no processo 10980.722.703/2013-82
9.

O contribuinte teve sua situação cadastral alterada para “inapta” em 27.08.2019,
conforme extrato do sistema CNPJ (fls. 600) e, apesar de devidamente intimado por edital (fls.
603/604), não compareceu a processo.
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
11.

A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida em 19.09.2014, conforme
Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 184), assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
17.10.2014, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 186), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
12.

Recapitulando, a infração que motivou o lançamento tributário decorre do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos a título de trabalho
assalariado, código 0561, e trabalho não assalariado (0588), ano-calendário 2012.
13.

A autoridade lançadora, em observância ao disposto no art. 11 da IN SRF 786, de
2007, informa que nos meses de fevereiro, maio, julho e dezembro de 2012, os valores dos
DARF são superiores aos declarados em DCTF e que não foram considerados para fins de
determinação do lançamento. Essa orientação da instrução normativa tem razão de ser para se
evitar o duplo aproveitamento do pagamento, via extinção do crédito devido e sua utilização em
futuro procedimento de repetição de indébito, em razão de o pagamento se encontrar sem
vinculo.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722703/2013-82

14.

De qualquer forma, registre-se que os valores informados em DCTF, R$
749.117,17, são maiores que os valores pagos, R$ 748.791,50, por ocasião do lançamento,
conforme se verifica no Auto de Infração (fls. 32/44).
15.

A Recorrente, apenas nessa fase processual, junta cópia de diversos DARFs que
em tese se referem ao IRRF retido e não recolhido, objeto do presente lançamento, fato que
motivou a decisão daquela Turma para converter o julgamento em diligência.
16.

Conforme informação fiscal em decorrência dessa diligência, foram revistas as
diferenças exigidas no lançamento para R$ 180.444,33, ensejando numa obrigatória redução, em
relação ao valor originalmente lançado, R$ 216.114,66.
Conclusão
17.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para reduzir o valor principal da exigência de R$ 216.114,66 para R$
180.444,33, conforme relatório conclusivo em procedimento de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 618
DF CARF MF
Original